Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701001-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. SÍNDROME DE SJÖGREN. ROL DA ANS. TAXATIVO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVA. 1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, e somente em caráter excepcional pode ser imposto o fornecimento. 2. Deve ser demonstrada a inexistência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos tratamentos previstos pela ANS, bem como a eficácia do tratamento solicitado e a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais. 3. Os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamento para uso domiciliar, exceto os quimioterápicos orais, conforme art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a tanto, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §13, incisos I e II, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que a hipótese dos autos representa exceção à taxatividade do rol da ANS, cuja possibilidade de mitigação merece ser reconhecida. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 10, §13, incisos I e II, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ao contrário do que aponta a recorrente, o acórdão não afasta a possibilidade de, em tese, se adotar a mitigação da taxatividade do rol da ANS, mas, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “mesmo que se admitida a possibilidade de se estender os procedimentos e eventos de saúde para além da previsão legal e contratual, diante da especificidade do caso, haveria se demonstrar cabalmente a sua eficácia, efetividade e eficiência para o paciente, pois, como já dito, concessões ilimitadas colocam em risco todos os demais participantes do plano de saúde, que poderão ficar descobertos com suas contraprestações futuras. Assim, conclui-se que não é obrigatória a cobertura do medicamento, portanto, não se há de impor a prestação. ” (id 46013317, pág. 31). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, registre-se que o acórdão recorrido limitou-se a suspender os efeitos da liminar concedida em primeira instância e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “não é possível, em julgamento de recurso especial, o exame dos requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.989.953/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012